Tribunal: STF
Processo: ARE 816102
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI E XL, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. POLICIAL MILITAR. PERDA DE GRADUAÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. SÚMULA 673 DO STF. ENTENDIMENTO REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO ARE 691.306-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 11/9/2012, TEMA 565.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.